Tribunal: TJMT
Processo: 1007834-88.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007834-88.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (EMBARGANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (EMBARGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE DEVERIA SER ENFRENTADA EM RECURSO INTERPOSTO ANTERIORMENTE
–
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este aponta a existência de contradição, omissão e erro material, ao pontuar que o aresto não considerou o abandono do processo uma matéria de ordem pública, a qual não preclui e é passível de alegação a qualquer momento.

Defende que se a parte é comunicada pelo seu procurador de que não vai mais lhe representar, e a mesma fica inerte por quase um ano fica configurado o abandono da causa. Diz que “
o juiz foi cientificado pela parte adversa que o processo estava irregular, uma vez que não havia representação da parte autora e nada faz, mantendo o processo inerte. Transcorrido quase um ano após o processo figurar sem representante logicamente que o processo foi abandonado”.

Sustenta que “
A segunda questão que se coloca em pauta, é sobre a menção que o acórdão faz sobre “obter dictum”, em que se considera que, a ausência de procuração é um vício sanável, acarretando a extinção da lide, caso o juiz intime a parte para supri-la e a mesma não a faça, a teor do art. 76 CPC. Oras, nesse caso está subentendido que existe representação processual, apenas a mesma não está formalizada, não está documentada”.

Aponta que requereu a extinção da ação por abandono, nos termos da Súmula 240 do STJ.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No acórdão foi registrado que o embargante pediu a extinção da ação por abandono, o que foi indeferido pelo magistrado sob a alegação de que por se tratar de Execução não se aplicaria o art. 485, sendo apenas cabível nas hipóteses do art. 924 do CPC.

A esse
decisum
, interpôs o Agravo de Instrumento nº
1024221-52.2020.8.11.0000, suscitando tão somente a análise da existência de prescrição intercorrente, e quanto ao pedido que originou a decisão recorrida na época, nada falou.

Por conseguinte, registrou-se naquele acórdão que o não enfrentamento da matéria na primeira instância (prescrição intercorrente), inviabilizaria sua análise no segundo grau, sob pena de supressão.

No entanto, somente agora, depois de deferida penhora
on line
em sua conta, tentou reavivar a discussão sobre a extinção por abandono, a qual está preclusa ante a ausência de recurso adequado à época em que esse tema foi analisado no primeiro grau.

Mesmo as matérias de ordem pública, são atingidas pela imutabilidade quando a parte não recorre da decisão que as analisou, a teor do artigo 507 do CPC.

No mais, acrescentou-se ainda ao final do voto, em caráter obiter dictum, que
a ausência de procuração trata-se de vício sanável, e apenas acarreta a extinção da lide, caso a parte intimada (pela justiça e não pelo seu procurador), não a supra, a teor do art. 76 do CPC. No mais, para que se configure a extinção por abandono prevista no art. 485,§1º do CPC, além da inércia da parte em promover os atos e diligências a ela incumbidas, exige-se a sua intimação pessoal suprir a falta em cinco dias. Tais situações não ocorreram nesse processo. Logo, ainda que se conhecesse da arguição do agravante, não seriam acolhidas.

Logo, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022